Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PELO JUÍZO DA VEP. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL.

É certo que a hodierna jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.087 – Info 738) consolidou-se acerca da impossibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do CP (repouso noturno) no crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do CP).

Nesse sentido, foi definida a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)” (Sem destaques no original).

Inicialmente, convém destacar que a regra atual é a da não aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial dos egrégios STF e STJ, respectivamente: “A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.” (HC 206779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021) e “Esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa.

(Precedentes).” (AgRg no HC n. 731.937/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Apesar disso, revelo entendimento pessoal no sentido de ser possível (excepcionalmente) a aplicação desse entendimento aos casos encerrados, é dizer, alcançados pelo trânsito em julgado. Não, obviamente, de forma deliberada. Excepcionalmente em casos de guinada de entendimento sob o rito dos precedentes qualificados, cuja regra igualmente é de natureza prospectiva, mas que, na essência, podem gerar distorções odiosas.

Isso porque, ao mesmo tempo em que se tutela a segurança jurídica de todo arcabouço jurídico-normativo, não se pode, com isso, “atropelar” o mais importante bem da vida, que pode ser representado pela liberdade.

Em outras palavras, a desejável segurança jurídica não pode servir de lastro para acobertar situações que ensejem verdadeira injustiça, notadamente quando envolvem, repito, a liberdade, cujo preço para toda sociedade é alto, e cujas consequências podem ser indeléveis na vida de eventual ofendido pelo seu rigor.

Repiso, portanto, entender ser cabível, excepcionalmente, a aplicação de precedentes vinculantes a casos finalizados e com a execução em curso, tal como no caso em tela.

Contudo, à luz do que preconiza a legislação penal, processual penal e de execução penal, compreendo que a via eleita para veicular o pedido de reconhecimento do atual entendimento, por ser mais benéfico, em tese, ao sentenciado, não se revelou a mais adequada, na medida em acaba por subverter a ordem processual criminal.

É que a competência do Juízo da Execução Penal é limitada ao cumprimento e execução das penas impostas anteriormente, não cabendo a ele revisá-las, sob pena de se colocar na posição de revisor do juiz natural. Para isso, a legislação de regência não lhe conferiu essa atribuição.

As competências do Juízo da VEP estão listadas no artigo 66 da Lei de Execução Penal

A eventual força normativa atribuída ao precedente qualificado não o transforma em lei, nem sentido estrito, nem em sentido lato, nem sem sentido algum, uma vez que não advém de poder legiferante, ou seja, Poder Legislativo, no caso Federal (Congresso Nacional).

Ademais, a força vinculante se dá de forma prospectiva. É a regra.

Dessa forma, essa exegese inviabiliza a atuação do Juízo da VEP, o qual agiu com acerto ao não conhecer do pedido lançado.

Entrementes, como dito alhures, penso (entendimento pessoal), nesse caso, ser cabível sua aplicação, já que ancorado em precedente qualificado. Friso: não por meio de decisão do Juízo da VEP, já que isso acabaria por subverter todo o sistema de persecução criminal, principalmente aquele relativo à competência do Juízo criminal, e de seus revisores naturais.

Noutros dizeres, permitir ao Juízo da VEP a aposição retroativa de entendimento jurisprudencial a casos finalizados seria o mesmo que lhe conferir jurisdição de Tribunais, os quais são dotados constitucionalmente, destaque-se, de competência reformadora/revisora e integram o denominado Juiz Natural, em sua mais perfeita descrição.

Nesse esquadro, inviável o acolhimento da tese recursal.

Em “obter dictum”, a despeito do entendimento dos Tribunais no sentido de ser incabível o manejo de Revisão Criminal com o intento de vindicar a aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial, compreendo, em tese, ser possível, nesse caso em específico, a veiculação do pedido em questão via Revisão Criminal, em virtude de se tratar de mudança de posicionamento em sede de precedente qualificado, cujos efeitos, em regra, são prospectivos, mas que, de forma indireta, se convolam em situação mais benéfica aos casos encerrados. Reforço: trata-se de entendimento pessoal.

Dito isso, tem-se, ao fim e ao cabo, que descabe ao Juízo da VEP atuar como verdadeiro Tribunal com atribuição e competência reformadoras, uma vez que, como dito, a legislação de regência seria completamente desvirtuada, notadamente com o embaralhamento do Juiz Natural.

Agravo desprovido. Decisão mantida.